Tribunal: TJDFT
Processo: 0009313-60.1993.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Civil e processual civil. Execução de título extrajudicial. Crédito e pretensão. Gênese. Cobrança de aluguéis de prédio urbano. Aparelhamento. Contrato de locação. Citação. Efetivação. Pagamento. Inexistência. Bens penhoráveis. Não localização. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos. Crise processual derivada da ausência de localização de bens penhoráveis. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (CPC, art. 921, III, e §§). Arquivamento dos autos. Expiração do prazo de suspensão. Fluência automática do prazo prescricional (§4o). Prazo trienal (CC, art. 206, §3o, I). Nova intimação. Desnecessidade. Diligências destinadas à localização de bens penhoráveis. Inércia. Perpetuação da pretensão. Inviabilidade. Preservação da gênese e destinação da prescrição. Inércia. Ocorrência. Paralisação do trânsito processual pelo prazo prescricional após expiração do prazo de suspensão. Prescrição. Afirmação. Honorários sucumbenciais, descabimento (CPC, art. 921, §5o). Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo ação de execução de título extrajudicial, reconhecera a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por consectário lógico, extinguira o processo, com resolução do mérito, com lastro no art. 924, inciso V, da lei processual vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à apreensão do implemento, segundo a conformação legal, do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executiva deduzida, aparelhada por contrato de locação e volvida à perseguição da realização das obrigações locatícias inadimplidas, conduzindo ao reconhecimento do fenômeno e à extinção do processo, com resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Consoante previsão específica inserta no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, é de 03 (três) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de aluguéis de prédios urbanos, regulação que se aplica, portanto, ao executivo lastreado na pretensão de cobrança lastreada no inadimplemento de obrigações derivadas de contrato de locação, nomeadamente porque a prescrição da pretensão executória se implementa no mesmo prazo da pretensão condenatória (STF, súmula 150).
4. Segundo a sistemática processual afeta à execução de título extrajudicial, também aplicável, consoante entendimentos doutrinário e jurisprudencial, ao cumprimento de sentença (CPC, art. 771), a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade dos executados como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória.
5. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, determinado o arquivamento provisório, sem prejuízo da possibilidade de retomada do curso processual mediante requerimento do exequente, não tendo havido o efetivo impulsionamento da marcha processual executiva antes do implemento do interregno prescricional aplicável à espécie, reveste-se de lastro material a afirmação do implemento da prescrição da pretensão executiva.
6. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes aos executados enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
7. Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação dele para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o), mas, conquanto a retomada do curso do prazo prescricional ocorra de forma automática, seu reconhecimento demanda a qualificação da inércia do credor após o implemento do termo suspensivo, não se operando sem essa qualificação.
8. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do processo executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes aos executados, conquanto ultimada a citação, ensejando a fluição da prescrição intercorrente, os pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidos, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuos, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão, em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
9. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e a destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica.
10. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é novamente interrompido ante a renovação de requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas, não estando ademais condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluir processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§).
11. Extinta a execução em razão do advento da prescrição intercorrente derivada da ausência de bens expropriáveis, com a frustração da realização do débito em execução, a resolução se realiza sem ônus para as partes, consoante dispõe o legislador processual (CPC, art. 921, §5o, com a redação ditada pela Lei n. 14.195/21), e, sendo descabida a fixação de honorários de sucumbência em face de qualquer dos litigantes, inviável que, desprovido o recurso advindo do exequente, que tivera sua prestação frustrada em razão da renitência do executado em realizar a obrigação de sua responsabilidade, sejam-lhe imputados honorários de sucumbência recursal em razão da ausência de fixação e de cabimento da verba na espécie.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.